Tribunal: TJSP
Processo: 3000392-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral no 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960, devendo ser aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária – Impossibilidade de prevalência da coisa julgada fundada em norma inconstitucional – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000392-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados PHILOMENA SIMONETTI GABRIEL, WALDIR BOSSI
CAMARGO, AMÉRICO LAGO, ANTONIA FERNANDEZ SISTO MILANI, AUREA
MARIA DA SILVA GARCIA, CLEONICE SISTO SOLÉRA BORTOLOTO, DAOULAT
DAHER EL DROUBI, DORIVAL DA SILVA PEREIRA, EDNA THERESA
RODRIGUES MAIOLI, ELIORETE FESCINA LIMA, ESTER HELOISA AMSTALDEN
MENEGATTI, JOSÉ ALBERTO POLIDO, JOSÉ PAULO FERRER VILLAR,
MARCILIO RIBEIRO, MARIA DE LOURDES VALARELLI GUTIERRES, MARIA
HELENA ARCHANGELO JACOVETTI, MARIA HELENA DOS SANTOS MATOS,
MARIA IDA PRIOLO, MARLENE DE CAMARGO FISCHER, NAIR GONÇALVES
RUIZ, NEIDE MARIA PETRUCELLI HOMEM, NORMA TAUIL DE MOURA
GUIMARÃES, OLGA DE SOUZA BRIGATTO, PHILOMENA SIMONETTI GABRIEL,
RODRIGUES FERREIRA, ROMILDO ALONSO, ROSA MARIA TIBURCIO
CARDOSO, THEREZA APPARECIDA LOUVISON LOVATTO, VERA MARIA DE
CARVALHO
CAMARGO,
WILMA
SILVA
HAMBRUCK,
WALDIR
BOSSI
CAMARGO, DORIVAL DA SILVA PEREIRA, AMERICO LAGO, ANTONIA
FERNANDEZ SISTO MILANI, AUREA MARIA DA SILVA GARCIA, CLEONICE
SISTO SOLÉRA BORTOLOTO, DAOULAT DAHER EL DROUBI, MARIA HELENA
ARCHANGELO JACOVETTI, EDNA THERESA RODRIGUES MAIOLI, ESTER
HELOISA AMSTALDEN MENEGATTI, JOSÉ ALBERTO POLIDO, JOSÉ PAULO
FERRER VILLAR, MARCILIO RIBEIRO, MARIA DE LOURDES VALARELLI
GUTIERRES, MARIA ANTONIA LAGO, ROSICLER LAGO, LUIS EDUARDO
LAGO, VIVIAN SANCHES AURICCHIO, AMERICO RICARDO LAGO, CLAUDIA
ANDREA LAGO TEIXEIRA, VIVIAN SANCHES AURICCHIO, PAULO JOSE
SANCHES FERRER, SIDENEI ANTONIO BRIGATTO, MÁRCIO BRIGATTO
JUNIOR, VERA MARIA DE CARVALHO CAMARGO, VÂNIA MARIA CARVALHO
CAMARGO MARCHI e VIVIAN REGINA DE CARVALHO CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000392-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29991 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 3000392-88.2020.8.26.0000
AGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO. : PHILOMENA SIMONETTI GABRIEL e OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : LUÍZA BARROS ROZAS
VOTO No 29991
EMENTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Julgamento do
incidente instaurado na Repercussão Geral no 810/STF, que
concluiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960, devendo ser
aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária

Impossibilidade de prevalência da coisa julgada fundada em
norma inconstitucional Recurso não provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de
fl. 1600 (1o Grau) que, em ação ajuizada por Philomena Simonetti Gabriel e
Outros contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em fase de
cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial
tendo em vista divergência nos cálculos das partes, para que aponte o correto
quantum debeatur à luz do título executivo judicial devidamente apostilado, com
observância do entendimento do STJ (Tema no 810) e do STJ (Tema no 905).
Sustenta a agravante que o título executivo determinou a
aplicação da LF no 11.960/09 imediatamente, a partir de sua vigência; que a
conta executada viola a coisa julgada contrariando o disposto nos arts. 467, 468,
471, 473 e 474, todos do CPC/73, reproduzidos no CPC/15 nos arts. 502, 503,
505, 507 e 508. Assevera que a decisão proferida no Tema no 810 não se aplica
ao caso concreto em razão da necessidade de observância da coisa julgada,
segundo os Temas no 905 (item 4) do STJ e no 733 do STF. Pede a reforma da r.
decisão para que os cálculos sejam elaborados de acordo com a LF no
11.960/09, desde sua vigência até que ocorra a expedição de ofício requisitório e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000392-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29991 - B
3
subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema no
980 do STF. Requer a concessão do efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
A i. Desembargadora Maria Olívia Alves indeferiu o pedido de
efeito nos termos do art. 70, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal (fls.
17/18), decisão esta que foi ratificada, conforme despacho de fl. 21.
Intimado, os agravados apresentaram contraminuta (fls.
24/32).
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
de Relatoria do Ministro Luiz Fux, aos 20.09.2017, houve a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei Federal no 11.960/2009 para a fase de
conhecimento do processo.
Cumpre transcrever o dispositivo da decisão:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento
ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação
jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os
juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente
os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000392-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29991 - B
4
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.”
Desta forma, ficou pacificado o entendimento no sentido de
que, nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica de natureza
não tributária, o índice dos juros moratórios será segundo a remuneração da
caderneta de poupança, conforme art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, mas a atualização monetária deverá ser calculada
consoante o IPCA-E, decisão que se tornou definitiva por julgamento final
ocorrido no último dia 03/10/2019.
Não prevalece, por outro lado, a coisa julgada que se assenta
em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse
sentido o tópico 4 da tese fixada pelo STJ tem a seguinte redação:
“Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000392-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29991 - B
5
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.”
No caso em apreço, o título executivo judicial aplicou os
índices da Lei Federal no 11.960/2009, considerados inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não prevalece.
Impende ainda ressalvar que é possível se afastar a
aplicação da Lei n.o 11.960/09, com relação à atualização monetária do débito na
condenação imposta no título executivo, por se tratar de consectários legais,
matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau, inclusive de
ofício.
Assim sendo, não se há falar em violação à coisa julgada,
ofensa aos arts. 467, 468, 471, 473 e 474, todos do CPC/73, reproduzidos no
CPC/15 nos arts. 502, 503, 505, 507 e 508, ou ainda afronta aos Temas no 905
(item 4) do STJ e no 733 do STF.
No que toca ao pedido subsidiário do agravante, impende
anotar quanto ao Tema no 980 de Repercussão Geral RE no 1.086.583, que não
houve determinação de suspensão nacional dos processos em curso que se
insiram em tal discussão, nos termos dos arts. 543-B, § 1o do Código de
Processo Civil c/c art.328, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal.
Por conseguinte, deve ser mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator